Tribunal: TJES
Processo: 0001942-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001942-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001942-84.2024.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MÁRCIO LOPES DE JESUS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo fixou a pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, estabelecendo o regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos agentes públicos e as circunstâncias da apreensão de vultosa quantidade de drogas e petrechos sustentam a condenação por tráfico; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no pedido de aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 quando o benefício já consta na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra comprovação no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão e no Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestou a natureza das substâncias apreendidas.

Relatos dos guardas municipais, prestados sob o crivo do contraditório, descrevem de forma coerente a visualização do réu com sacola contendo entorpecentes e a posterior localização de 205 pinos de cocaína, 213 pedras de crack e 150 gramas de cocaína na residência.

O depoimento de agentes do Estado possui plena eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção, não podendo sofrer desqualificação apenas em razão do cargo ocupado.

Divergências em detalhes periféricos da abordagem, como iluminação ou cômodo exato da prisão, não possuem o condão de invalidar o núcleo central da acusação.

A posse de rádios comunicadores e petrechos destinados ao preparo das drogas evidencia o dolo direcionado à traficância.

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como tipo multinucleado, consumando-se com a guarda ou depósito da substância para fins comerciais, independentemente da prova de venda efetiva.

Carece o apelante de interesse recursal quanto ao pleito de redução da pena na fração de 2/3, visto que o magistrado de primeiro grau já aplicou o redutor no patamar máximo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O testemunho de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando harmônico com o acervo probatório e colhido sob o contraditório.

A configuração do tráfico de drogas dispensa a flagrância do ato de mercancia, bastando a guarda de entorpecentes e petrechos que indiquem a destinação comercial.

Não se conhece do pedido de reforma de decisão quando a pretensão recursal já restou integralmente atendida pela sentença objurgada.

Dispositivos relevantes citados: caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001942-84.2024.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
M
Á
RCIO LOPES DE JESUS
em face da r. Sentença proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL
DE
SERRA/ES
(ID 19087120), por meio da qual fora julgada procedente pretensão punitiva estatal, condenando-se acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia
(ID 19086427)
que, no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 19h30min, na Rua do Oitizeiro, nº 38, Balneário de Carapebus, Serra/ES, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 205 pinos de cocaína, 213 pedras de crack, uma sacola contendo aproximadamente 150 gramas de cocaína, além de dois rádios comunicadores e petrechos destinados ao embalo de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se fundou em depoimentos contraditórios dos agentes públicos e que a narrativa do réu, no sentido de que desconhecidos lançaram o entorpecente em seu quintal, não foi devidamente refutada. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Laudo de Exame Químico Definitivo, que confirmou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, e da prova oral colhida em juízo.

No tocante à autoria, na esfera judicial, o acusado negou a prática delitiva, asseverando que havia acabado de retornar do trabalho quando percebeu uma movimentação estranha e que uma sacola preta teria sido arremessada em seu quintal. Sustentou, ainda, que os agentes da Guarda Municipal já estariam no interior de sua residência quando o portão foi aberto.

Nada obstante a versão defensiva, os Guardas Municipais Tiago Sales Milli, Esdras Costa Viana, Anderson Lopes da Silva e Thomyson da Silva Soares, participantes da diligência, apresentaram relatos coerentes e uníssonos sob o crivo do contraditório. Os agentes declararam que, em patrulhamento preventivo, visualizaram o réu em frente ao portão de sua residência portando uma sacola transparente, através da qual era possível identificar objetos compatíveis com pinos de cocaína.

Nesse panorama, insta salientar que, ao receber voz de abordagem, o acusado empreendeu fuga para o interior do imóvel, dispensando parte do material ilícito durante o trajeto. Após a contenção do réu em um dos cômodos, os agentes localizaram, no quarto do apelante, o restante dos entorpecentes, dois rádios comunicadores e farto material destinado à preparação e ao embalo das drogas para a mercancia.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais. À luz desse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que o testemunho de agentes públicos possui plena eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos. Destarte, inexistem indícios de que os guardas municipais possuíssem interesse escuso em incriminar falsamente o réu, a quem sequer conheciam previamente.

Sob tal ótica, as eventuais e pontuais divergências sobre elementos periféricos, como o cômodo exato da prisão ou detalhes da iluminação pública, não possuem o condão de esvaziar a credibilidade do núcleo central da acusação, que se manteve hígido em todos os depoimentos colhidos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP) .

Frente a tal cenário, verifica-se que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal multinucleado do art. 33, da Lei de Drogas. A expressiva quantidade e a variedade de substâncias (cocaína e crack), aliadas à posse de rádios comunicadores e petrechos de embalo, revelam o dolo direcionado à traficância, tornando inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória.

É de se pontuar, ainda, que para a configuração do crime de tráfico não se exige a prova do ato efetivo de venda, bastando que o agente mantenha em depósito ou guarde a substância com destinação comercial, o que restou nitidamente demonstrado pelas circunstâncias do flagrante.

À luz desse compasso, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os documentos do ID 49350185, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

No entanto, verifica-se que carece o apelante de interesse recursal quanto a este ponto, porquanto o Juízo de origem já aplicou o redutor na fração de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 03 anos e 04 meses de reclusão. Portanto, a pretensão já foi integralmente satisfeita na sentença objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)